Tribunal: TJMT
Processo: 1010043-52.2021.8.11.0004
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010043-52.2021.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GILMAR GOMES DIAS - CPF: 352.977.431-68 (RECORRENTE), POLLYANA SOARES MATOS - CPF: 013.282.251-27 (ADVOGADO), THIAGO BORGES ANDRADE - CPF: 033.221.741-82 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.-

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO –SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA –
DEMORA NO RESTABELECIMENTO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
–
DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
–
PROPOSITURA DE VÁRIAS AÇÕES

–
REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO –
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA – PREQUESTIONAMENTO
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática lançada nos autos (id. 149332150), que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, partir da citação.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1.

A ausência de responsabilidade da recorrente;

2.

A inexistência de danos morais;

3.

A redução do
quantum
indenizatório;

4.

Da litigância de má-fé;

5.

Do prequestionamento.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando a manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, o reclamante,
entre os dias 30/10/2019
a
01/11/2019
,

enfrentou a interrupção no fornecimento de energia elétrica em sua residência, sem justificativa plausível.
Anexou aos autos os protocolos de atendimento, bem como o abaixo assinado realizado pelos moradores do Distrito de Paredão Grande e matéria jornalística contendo a entrevista dos moradores (ids. 149331871; 149331872 e 149331877).

Por outro lado, tenho que a parte ré não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, a teor do que dispõe o art. 373, inciso II, do CPC.

Pois bem, o artigo 14, do CDC, dispõe: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que a culpa é exclusiva do consumidor, ou de terceiro (§ 3º, incisos I e II, do art. 14, do CDC).
Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses da prestadora do serviço, e não tendo ela se desincumbido do ônus que lhe cabia, deve ser responsabilizada pelos danos causados à parte reclamante.

No caso, não há se falar em inocorrência de danos morais, eis que o recorrido foi submetido a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrente,
decorrente da suspensão indevida do fornecimento
de energia elétrica, bem como na demora do seu restabelecimento
.

A propósito:

RECURSO CIVIL INOMINADO - DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL - REJEIÇÃO - MÉRITO - CONSUMIDOR -
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA - DEMORA NA RELIGAÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA - DANO MORAL - OCORRÊNCIA
- VALOR INDENIZATÓRIO - CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A concessionária de energia elétrica responde pelos prejuízos morais causados ao consumidor, decorrentes da falha na prestação de serviços, causada pela demora na religação de rede de energia elétrica, em conformidade com os ditames do art. 14, “
caput”,
do Código de Defesa do Consumidor
.
(TJMT – Recurso Inominado nº 0027807-82.2018.811.0001, Turma Recursal Única, Relator: Juiz Sebastião de Arruda Almeida, Julgado em 20/09/2018) (grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

No entanto, no que tange ao
quantum
indenizatório, tenho que deve ser reduzido,
eis que apesar de não se tratar de pulverização de ações,
nota-se que nos autos de n°
1010044-37.2021.8.11.0004, foi fixado danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), em razão da suspensão do fornecimento de energia elétrica nos dias 30/03/2021 a 01/04/2021, 13/04/2021 e 14/04/2021, conforme consulta junto ao sistema PJE.

Ainda, nos autos nº 1010042-67.2021.8.11.0004, foi fixado indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais),
em decorrência das interrupções do fornecimento de energia elétrica no período de
01/05/2019 a 03/05/2019.

Portanto, tenho que a quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, arbitrada na sentença, deve ser
reduzida para

R$ 2.000,00 (dois mil reais),
a fim de adequá-la aos normativos da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como caráter de medida pedagógico.

No que tange ao pedido de condenação em litigância de má-fé, aviado nas razões recursais, tenho que não merece acolhimento, uma vez que não restou demonstrado que a parte autora tenha praticado qualquer uma das condutas previstas no art. 80, do Código de Processo Civil.

Quanto ao prequestionamento alegado pela recorrente, cumpre salientar que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os tópicos especificamente ventilados pelas partes, quando os fundamentos fático-jurídicos exarados no acórdão se mostram suficientes para a solução da lide.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO SINISTRADO EM LEILÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA NO DETRAN, EM VIRTUDE DA DIVERGÊNCIA DE CARACTERÍSTICAS DO VEICULO. AUTOR COMPROU KOMBI ENVIDRAÇADA E NO ÓRGÃO FISCALIZADOR CONSTA COMO FURGÃO. CATÁLOGO EMITIDO PELA SEGURADORA, QUE NÃO FEZ REFERENCIA A ESSE ITEM. SEGURADORA QUE DEVE REGULARIZAR A DOCUMENTAÇÃO EM 30 DIAS. DANOS MATERIAIS PELOS REPAROS PROMOVIDOS PELO AUTOR. DESCABIMENTO, POIS REALIZADOS POR LIBERALIDADE DO COMPRADOR. PERDAS E DANOS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE.
PREQUESTIONAMENTO DESCABIDO. O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE TODOS OS ARTIGOS DE LEI INVOCADOS PELA PARTE.
RECURSO PROVIDO, EM PARTE, POR MAIORIA.
(TJRS – Recurso Cível Nº 71007285570, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 20/06/2018)(grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou parcial provimento
para
reduzir
o montante indenizatório para o valor de
R$
2
.000,00 (
dois mil
reais)
a título de danos morais, m
antida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46
da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022